Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707825-35.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SILVERIO ASSUNCAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ SILVÉRIO ASSUNÇÃO em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido para anular a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (id. 3326110) que alterou o fundamento legal da sua aposentadoria e determinou a apuração dos valores indevidamente pagos. Preparo regularmente recolhido conforme documento id. 3326177. Decisão (id. 3652128) que determinou a suspensão do feito em razão do julgamento do RE 636.886/AL sobre a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Civil. O apelante peticiona requerendo tutela de urgência (id. 16826113) em razão dos descontos realizados sem prévia intimação violando os artigos 3o, II e 46 da Lei no 9.784/99. Narra que interpôs Apelação Cível por não concordar com a sentença que julgou improcedente seu pedido. Na esfera administrativa informa que apresentou impugnação indicando diversas impropriedades e violações. Afirma que a Secretaria de Saúde apreciou em parte as impugnações opinando pela restituição dos valores devidos, observando-se a prescrição quinquenal, com pareceres posteriores para o prosseguimento do feito. Alega que tais pareceres não coadunam com a decisão desta relatoria que determinou a suspensão do feito até julgamento do Recurso Extraordinário. Além disso, alega que não fora intimado da decisão que determinou o desconto e conforme contracheque apresentado tais descontos já estão sendo realizados. Alega o termo inicial para contagem da prescrição é a data da decisão do TCDF, estando prescritos os valores anteriores a fevereiro de 2012. Sustenta, ainda, impossibilidade de restituição dos valores por ausência de recebimento por má-fé. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão de quaisquer descontos advindos da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal impugnada. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Inicialmente, importante delinear que as questões referentes a prescrição e o recebimento de boa-fé são intrínsecos ao julgamento de mérito e não afetam a análise do pedido de antecipação de tutela, razão pela qual analisarei quando da apreciação do mérito. No caso em análise, discute-se a legitimidade dos descontos realizados conforme Processo Administrativo 060-003114/2017. O apelante alega ilicitude dos descontos por não ter sido intimado da decisão que determinou os descontos, além disso, alega que o processo administrativo não poderia continuar considerando a determinação de suspensão do processo judicial. A Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo, prevê: Art. 3o administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Diversamente do que alega o apelante, não é necessário que o servidor tenha conhecimento de todo e qualquer ato no processo administrativo. Compulsando o processo administrativo, verifica-se que devidamente intimado sobre a decisão que alterou o fundamento legal da sua aposentadoria e determinou a devolução de valores ao erário, apresentou defesa (id. 16826119/fls. 19 e ss), que fora respondida conforme a narrativa do próprio apelante. Portanto, não vislumbro alegada ilegalidade ante a falta de intimação do desconto efetivo, tendo em vista que o apelante já tinha conhecimento dos valores que seriam descontados, o que houve fora apenas uma atualização após, o indeferimento da defesa e o prosseguimento do feito. Sobre a alegação de impossibilidade de prosseguimento do processo administrativo em razão da suspensão do processo judicial, a decisão no RE 636.886/AL determinou: Para efeito do § 5o do art. 1.035 do CPC, determino a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, mas exclusivamente aquelas em que esteja em debate a prescrição do pedido de ressarcimento ao erário baseado em título de Tribunal de Contas. Em observância a separação dos poderes e a independência entre as esferas administrativa e judicial, claramente, a determinação de suspensão alcança apenas os processos judiciais. Assim, incumbe a Administração Pública na sua análise de conveniência e oportunidade dar prosseguimento ao processo administrativo em questão. Nesse sentido: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PENALIDADE DECORRENTE DE PROCEDIMENTO INSTAURADO PELO TCDF. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMANDA PROPOSTA COM A FINALIDADE DE DESCONSTITUIR A PRENALIDADE APLICADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. 1. O título que lastreia a Execução Fiscal, derivado da aplicação de penalidade em procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, é dotado de presunção de certeza e liquidez, somente afastada por prova inequívoca, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais. 2. O fato de ter sido julgado improcedente o pedido deduzido em Ação de Improbidade Administrativa proposta em desfavor do embargante não acarreta, necessariamente a nulidade da penalidade imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, ante a independência entre a esfera judicial e a administrativa. 3. Não se mostra cabível a redução do valor dos honorários de sucumbência, fixados mediante apreciação equitativa, nos casos em que foram devidamente sopesados os parâmetros fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1243884, 00183352220158070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em observância a independência entre as esferas administrativa e judicial não vislumbro em sede de cognição sumária qualquer ilegalidade capaz de justificar a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão da antecipação de tutela pretendida. Em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal verifica-se o julgamento do RE 636.886/AL em 20/04/2020, razão pela qual determino o levantamento da suspensão. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 17 de junho de 2020 14:57:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador